Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que após o início do cumprimento de sentença (ID 47212016), determinou-se a intimação da parte Exequente, via DJe por meio de seu advogado, para que promovesse o pagamento do débito executado (ID. 47247585), contudo, quedando-se inerte conforme se verifica da certidão de ID 48212332. Em sendo assim, considerando a ausência de pagamento do débito executado, e tampouco a apresentação de impugnação, intime-se, a parte Executada, via AR, para que promova o pagamento do débito executado acrescido da multa e honorários advocatícios no percentual de 10%, conforme cálculos apresentados na petição de ID 48772565. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora